Tribunal: TJMT
Processo: 1016987-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016987-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S): FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A, EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA, CONSTRUTORA ATHOS S/A, UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA, MC – HOTELARIA E TURISMO LTDA, LM – HOTELARIA E TURISMO EIRELI e EDIFÍCIO SAINT RIOM LTDA.
AGRAVADO(S): CREDORES EM GERAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo/suspensivo interposto por FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A, EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA, CONSTRUTORA ATHOS S/A, UNION FDV PARTICIPAÇÕES LTDA, MC – HOTELARIA E TURISMO LTDA, LM – HOTELARIA E TURISMO EIRELI e EDIFÍCIO SAINT RIOM LTDA., todas integrantes do GRUPO FAROL, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Anglizey Solivan De Oliveira, que nos autos da Ação de Recuperação Judicial no. 1043494.88.2020.8.11.0041, determinou às ora agravantes que, no prazo de “05 (cinco) dias corridos, apresentem nos autos o novo plano de recuperação judicial, nele incluído a projeção de pagamento do débito tributário, e a inclusão dos bens de seu ativo para criação de UPI’s, a ser deliberado pelos credores em assembleia geral, sem descuidar, é claro, da manutenção de suas atividades operacionais, com o pagamento dos compromissos assumidos para o regular exercício de suas atividades e dos credores que se sujeitam e daqueles que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial” (sic).
Nas razões recursais ficou grafado que “o grupo recuperando é formado por 8 empresas e por mais que se apresente um plano único para todas elas, trata-se de uma fase muito importante do processo de recuperação judicial porque é justamente no plano que a candidata a recuperanda tem que apresentar a sua viabilidade, o seu fluxo de caixa para pagamento dos credores, tem que apresentar condições de pagamento, analise contábil, enfim, são procedimentos complexos, e isso É IMPOSSIVEL ser feito em 5 dias corridos” (sic).
Com base no exposto e nos pressupostos legais, as agravantes requerem “seja concedido o efeito ativo no sentido de que este r. Tribunal já fixe um prazo para apresentação do novo plano e nesse quesito requer seja de 60 dias – art. 53 da LRF e o efeito suspensivo para que não seja caracterizado descumprimento de ordem judicial, o que poderia ensejar, numa hipótese remota, a decretação de falência” (sic).
No mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, revogando-se a decisão agravada, “sendo a mesma integralmente reformada para que seja concedido prazo de 60 dias para apresentação de novo plano” (sic).
Preparo devidamente recolhido (Id. 102796975).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019, inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão parcial da medida de urgência, conforme passo a demonstrar.
Pois bem. No caso concreto o grupo recuperando, ora agravante, argumenta a impossibilidade de apresentar novo plano recuperacional no prazo de 05 (cinco) dias corridos, conforme estabelecido pelo juízo a quo.
Realmente, a um primeiro olhar, vislumbro que o prazo é exíguo, embora pertençam a um mesmo grupo recuperacional, são 08 (oito) empresas; de modo que são 08 (oito) fluxos de caixa, 08 (oito) projeções do passivo tributário, além de indicação de bens para a criação de UPI’s.
Ou seja, ao confeccionar o novo plano recuperacional, é necessário que seja apresentado um diagnóstico fiel da empresa, com detalhamento de aspectos contábeis, de produção, estoque e fluxo de caixa, acompanhado de uma projeção de como a empresa pretende organizar suas contas e sair do vermelho, cujos procedimentos, ao que tudo indica, demandam mais tempo do que aquele fixado pelo togado singular.
De mais a mais, se não cumprir o prazo estipulado, as agravantes correm o risco de lhes ser imputado o crime de desobediência ou então designada nova data de assembleia, sem que se tenha resolvido a questão do passivo tributário, o que seria deveras grave e comprometeria o próprio sucesso do processo recuperacional e, numa hipótese remota, estar sujeita ao decreto de falência.
Portanto, tem-se por prudente a suspensão da decisão agravada com base no princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei de Recuperação e Falências, que preconiza:
“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”
Em especial, está a se resguardar os princípios da função social da empresa e da sua preservação.
De outro canto, a simples ampliação do prazo para apresentação de novo plano de recuperação judicial não acarretará qualquer dano grave e/ou iminente para os credores, desde que esse prazo não seja demasiadamente amplo.
Nesta oportunidade em que é feita apenas uma breve análise do caso, a meu ver, o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação do novo plano de recuperação judicial retarda o bom andamento do processo, contraria o espírito da Lei no. 11.101/2005 e posterga o processo recuperacional, além de prejudicar os credores que demorarão tempo maior para receber seus créditos, razão pela qual a melhor saída neste momento é adequar o prazo de modo que não causa prejuízo para nenhuma das partes.
É que, em que pese o artigo 53 da Lei de Recuperação estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias, ao caso é possível aplicar, por analogia, o que dispõe o §4o do artigo 56, in verbis:
“Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.
§ 1o A data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.
§ 2o A assembleia-geral que aprovar o plano de recuperação judicial poderá indicar os membros do Comitê de Credores, na forma do art. 26 desta Lei, se já não estiver constituído.
§ 3o O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembleia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.
§ 4o Rejeitado o plano de recuperação judicial, o administrador judicial submeterá, no ato, à votação da assembleia-geral de credores a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado plano de recuperação judicial pelos credores. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020)
§ 5o A concessão do prazo a que se refere o § 4o deste artigo deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade dos créditos presentes à assembleia-geral de credores.”
Nesse norte, a uma análise perfunctória, própria deste momento, conforme explanado, estão presentes os pressupostos legais para a concessão parcial do pleito de urgência vindicado.
Com essas considerações, CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO/ATIVO, para suspender a decisão agravada e ampliar de 05 (cinco) para 30 (trinta) dias corridos, o prazo de apresentação do novo plano recuperacional.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora